Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724122-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Considerando a inércia do recorrente, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante recolha o preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora